Tribunal: CARF
Processo: 19515.004569/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PORTARIA MF N° 2 DE 18/01/2023. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. PROVA.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.
EMPRÉSTIMO/MÚTUO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do devedor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004569/2010-52
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

NAJI ROBERT NAHAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. LIMITE
DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PORTARIA MF N°
2 DE 18/01/2023. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004569/2010-52
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. PROVA.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato
de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato.
EMPRÉSTIMO/MÚTUO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a
informação nas declarações de bens do credor e do devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício (fl. 459) e voluntário (fls. 478/495) interpostos
contra decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) de fls. 458/471, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em
14/12/2010 (fls. 393/400), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 383/392) e do
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial e Financeira (fls. 378/382), decorrente do
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios
de 2008 e 2009, anos-calendário de 2007 e 20081.
Do Lançamento

1 Declarações de Ajuste Anual anexas nas fls. 364/377.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 5.692.969,70,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2010) e multa proporcional (passível de
redução), refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada pela existência de
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, nos exercícios de 2006 e 2007, anos-
calendário de 2005 e 2006.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/12/2010 (fl. 401) e
apresentou impugnação em 12/01/2011 (fls. 406/434), acompanhada de documentos (fls.
435/454), com os seguintes argumentos, constantes no resumo do acórdão recorrido (fls.
458/462):
(...)
Da impugnação
Tempestivamente, o interessado, por seu representante legal (procuração a fls.43),
apresenta a impugnação da exigência às fls.406 a 434. Suas alegações estão, em síntese,
a seguir descritas
Preliminares
Decadência- ano-calendário de 2005
Argumenta, que com a edição da Lei no 7.713,1988 e legislação superveniente, o
imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido mensalmente, a medida em
que os rendimentos e ganhos de capital fossem recebidos. Dessa forma, o lançamento
seria por homologação na forma prescrita no art. 150 do CTN.
Logo, tendo os fatos geradores do IRPF ocorridos durante o ano de 2005 e a ciência do
Auto de Infração ocorrido em 13/12/2010, teria ocorrido a decadência do lançamento no
exercício correspondente. Transcreve diversas ementas de Acórdãos para corroborar seu
entendimento.
Nulidade do Auto de Infração
O lançamento foi baseado, equivocadamente, na declaração de ajuste anual original do
ano-calendário de 2005, considerando doações que inexistentes nas retificadoras
apresentadas pelo impugnante espontaneamente.
No ano-calendário de 2006, a fiscalização ignorou os empréstimos contraídos pelo
impugnante junto à empresa Selecta Participações e Serviços Ltda. restando claro e
evidente que a fiscalização laborou em erro grosseiro ao desconsiderar a declaração de
rendimentos retificadora.
Estes fatos torna nulo de pleno direito o Auto de Infração. Transcreve ementas de
Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuinte a respeito da retificação de
declaração retificadora.
Dos fatos
Primeiramente, o contribuinte reproduz todo o Termo de Verificação Fiscal e conclui
que o fisco tinha como meta fazer autentica devassa nos negócios e na vida econômico-
financeira do impugnante.
A fiscalização esteve preocupada em mudar, de ofício o endereço do impugnante da rua
Guadalupe, 709 para a rua Guadalupe, no 708 para que a ação não fosse tida como nula,
todavia, não se deu conta que o contribuinte, no pleno gozo da espontaneidade, retificou
suas declarações de imposto de renda dos anos-calendário de 2005 e 2006, em
18/04/2008.
O cálculo da variação patrimonial a descoberto é absurda e sem qualquer sentido, pois
não se baseia nas declarações retificadoras regularmente apresentada pelo contribuinte.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

A fiscalização sem maiores considerações ou argumentos simplesmente desconsiderou
os mútuos contraídos pelo impugnante junta às empresas Selecta Participações e
Serviços Ltda no valor de R$ 8.864.655,49 (decorrente do acréscimo da dívida
contraída junto àquela empresa R$ 27.842.828,47 em 21/12/04 para R$ 36.707,483,93
de 31/12/05) e RS Administração e Construção Ltda. no valor de R$ 1.469.411,73
recursos que por si só, já seriam suficiente para dar suporte à suposta variação a
descoberto.
No ano de 2005 não foram realizadas quaisquer das doações, todavia, a fiscalização
computou no demonstrativo da variação patrimonial o montante de R$ 6.945.000,00
sem levar em conta que na declaração retificadora não constava qualquer informação de
doação. Também o Ministério Público trabalhou com a declaração original, antes das
retificadoras apresentadas pelo contribuinte.
Esclarece que as doações constaram erroneamente na declaração de ajuste anual
retificadora (a/c 2005 e 2006) pelo profissional encarregado de elaborá-las.
A variação patrimonial apurada pela fiscalização, no ano-calendário de 2006, de R$
1.902.329,96 se computados os recursos provenientes do mútuo no valor de R$
2.443.495,71 inexistiria o alegado acréscimo a descoberto.
Mérito
Alega que, de acordo com o inciso XIII do art. 55 do RIR/1999 “não há variação
patrimonial, há uma aumento dos ativos em contrapartida do passivo, com variação
patrimonial nula” (sic).
Não se pode alegar que as retificadoras foram ignorada deliberadamente pela
fiscalização, pois isso significaria negar ao contribuinte corrigir seus erros conforme
previsto no Código Tributário Nacional, conforme dispõe o parágrafo 1o do art. 147.
Aduz que não esperou o lançamento, mais de dois anos antes da ação fiscal retificou aa
declarações. Contudo, o fisco desconhece as retificadores, insistindo em fiscalizar as
declarações originais.
A fiscalização simplesmente desconsiderou os mútuos contraídos pelo impugnante junto
às empresas Selecta Participações e Serviços Ltda no valor de R$ 8.864.655,49 e RS
Administração e Construção Ltda., no valor de R$ 1.469.411,73 recursos, que por si só,
já seriam suficiente para dar suporte à suposta variação patrimonial a descoberto
apurado no ano-calendário de 2005.
Reafirma que, no ano de 2005, não foram realizadas quaisquer das doações que o Termo
de Verificação Fiscal dá notícias, todavia, constou no Demonstrativo de Evolução
Patrimonial e Financeira valor de R$ 6.945.000,00 sem levar em conta que na
declaração retificadora não foi registrada qualquer doação.
No ano de 2006, sem qualquer explicação ou justificativa a fiscalização sob o
argumento de que seriam inadmissível o contribuinte não possuir conta bancária, anulou
o negócio jurídico regulamente celebrado (empréstimo adicional contraído junto a
Sociedade Selectas Participações e Serviços Ltda) o que daria cobertura à variação
patrimonial apontada pela fiscalização. Se computado 2006 (fls. 371 a 377 o
empréstimo de R$ 2.443.495,71 inexistiria o acréscimo patrimonial a descoberto de R$
1.469.411,73.
Os comprovantes regulares da celebração do contrato de mútuo foram entregues à
fiscalização em 29/04/2010 em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização.
O Auto de Infração desrespeitou o mandamento essencial para sua validade de que trata
o art. 845 do RIR/99.
A essência do contrato é a vontade das partes. No caso, mútuo é a vontade de uma parte
emprestar e a outra de tomar emprestado, podendo o contrato concretizar-se mediante
inúmeros instrumentos legais. Não pode a administração tributária exigir que um
empréstimo tenha como contrapartida, para ser válido, que o contribuinte mantenha
conta bancária, o que significa exorbitar de sua competência constitucional. Assim,
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

exigir que os recursos sejam repassados por cheque ou por transferência bancária é
novamente exorbitar dos poderes conferidos pela Lei, pois ainda existe a moeda
circulante neste País.
Afirma que o impugnante prestou esclarecimentos a respeito do mudus operandi de tais
operações, sendo ainda de se destacar que ambas as partes contratantes, em cada um dos
casos, reconheceram o negócio.
Salienta que para se ter o negócio como falso ou inexato, o mínimo que poderia se
esperar do fisco era demonstrar que o mutuante não dispunha dos recursos, ou que usou
tais recursos para outra finalidade, ou, ainda que o mutuário obteve tais recursos de
outra fonte. Essas provas não foram feitas. Transcreve diversas ementas de Acórdãos do
Conselho de Contribuinte para corroborar suas alegações, bem como sobre simulação,
presunção, ônus da prova.
Entende que mais há que se falar em variação patrimonial a descoberto, pois a
justificativa do aumento do ativo está devidamente comprovada, trata-se de empréstimo
contraído pelo impugnante.
Conclui, que não fez a fiscalização a prova que lhe cabia preferindo desconstituir os
fatos, ou pior, inventá-los, como forma de impor tributos ao contribuinte.
Do Pedido
Pede que: 1) sejam acatadas as preliminares de nulidade do Auto de infração; 2) a
decadência do crédito tributário apurado; 3) analisadas as razões de defesa seja julgada
improcedente a ação fiscal.
Acompanham a impugnação dos documentos em fls. 435 a 454.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de abril de 2014, a 4a Turma da
DRJ em Porto Alegre (RS), no acórdão no 10-49.648 (fls. 458/471), julgou a impugnação
procedente em parte, alterando o imposto suplementar relativo ao ano-calendário de 2005 para
R$ 18.306,75 e manteve o imposto suplementar lançado relativo ao na-calendário de 2006.
Abaixo segue reproduzida ementa do julgado (fl. 458):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA, VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A apuração mensal da variação patrimonial a descoberto não modifica a data da
ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, que continua sendo o
dia 31 de dezembro de cada exercício fiscal, data em que se consolidam todos os
rendimentos tributáveis e despesas dedutíveis a serem levados à respectiva declaração
de ajuste.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

Para que os recursos oriundos de empréstimos sejam considerados na apuração da
omissão de rendimentos, é necessária a apresentação de provas inequívocas, sendo
insuficiente os registros contábeis desacompanhados dos documentos que os
emabasaram (sic) e a comprovação da efetiva transferência do numerário emprestado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face da exoneração de parte do crédito tributário, referente ao ano-calendário
de 2005, houve a interposição de Recurso de Ofício pela 4a Turma da DRJ/POA (fl. 459).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 29/05/2014 (AR de fl. 476), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 09/06/2014 (fls. 478/495), com os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I – DOS FATOS
II – DO DIREITO
(i)
PRELIMINARMENTE
Nulidade do Auto de Infração
Argui a completa nulidade do presente auto de infração, decorrente do erro grosseiro
perpetrado pela fiscalização, ao analisar e fiscalizar as declarações de renda
originalmente entregues pelo recorrente, ignorando, não se sabe por quais motivos, as
declarações retificadoras entregue pelo recorrente mais de dois anos anteriormente ao
início do procedimento fiscal.
(ii)
COM RELAÇÃO AO MÉRITO
(...)
A primeira condição para que haja variação patrimonial a descoberto é que haja
variação patrimonial. É tão óbvio que acabamos por esquecer. No presente caso não há
variação patrimonial, há um aumento dos ativos em contrapartida ao aumento do
passivo, com variação patrimonial nula.
(...)
A acusação de que haveria variação patrimonial a descoberto, no valor de R$
7.446.618,43 no ano de 2.005, mostrou-se completamente equivocada, ao passo que a
fiscalização, sem maiores considerações ou argumentos, simplesmente desconsiderou os
mútuos contraídos pelo recorrente junto às empresas Selecta Participações e Serviços
Ltda, no valor de R$8.864.655,49 (decorrente do acréscimo da dívida contraída junto
àquela empresa de R$27.842.828,47, em 31.12.04, para R$36.707.483,96, em
31.12.05), e RS Administração e Construção Ltda, no valor de R$1.469.411,73,
recursos que, por si só, já seriam suficiente para dar suporte à suposta variação
patrimonial a descoberto.
Neste ano de 2.005 não foram realizadas quaisquer das doações que o Termo de
Verificação Fiscal dá notícias. A fiscalização computou no Demonstrativo de Evolução
Patrimonial e Financeira, papel onde pretendeu apurar a variação patrimonial do
recorrente, tais doações, no valor de R$6.945.000,00, desatenta ao fato que na
declaração retificadora não constava qualquer doação, que havia sido originalmente
declarada de forma errônea pelo profissional encarregado de elaborar a declaração. Os
valores das doações ora mencionados, foram expressa e acertadamente excluídos
da variação patrimonial a descoberto, pela r. Decisão da Turma Julgadora.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

Contudo, mesmo que doações houvessem ocorrido no ano de 2005, mesmo assim, os
mútuos contraídos pelo recorrente junto às empresas Selecta Participações e Serviços
Ltda, no valor de R$8.864.655,49 e RS Administração e Construção Ltda, no valor de
R$1.469.411,73, já seriam mais do que suficiente para dar suporte às mesmas. No que
diz respeito a 2.006, sem qualquer explicação ou justificativa, mais uma vez a
fiscalização, sob o esdrúxulo argumento de que seria inadmissível o contribuinte não
possuir conta bancária, anulou negócio jurídico regularmente celebrado, um empréstimo
adicional contraído junto a sociedade Selectas Participações e Serviços Ltda, capaz de
dar cobertura à variação patrimonial apontada pela fiscalização como a descoberto.
A variação tida como a descoberto pela fiscalização no ano de 2.006 foi de
R$1.902.329,96. Computados os recursos provenientes do mútuo regularmente
celebrado e desconsiderado pelo mapa da fiscalização, no valor de R$2.443495,71,
constata-se que não há qualquer variação patrimonial a descoberto e qualquer
lançamento complementar de tributos a ser feito.
Afirmar que não se vai reconhecer mútuos porque o contribuinte não mantém conta
bancária não tem respaldo legal. No máximo o desconforto manifestado pela
fiscalização em relação ao fato deveria aguçar seu espírito de ceticismo que a boa
prática atribui à figura do auditor, fazendo-o trabalhar com mais afinco na busca da
verdade fatual. Isso não ocorreu, pois não se deu conta a auditoria da Receita nem do
fato de que estava trabalhando sobre Declaração vencida, pois houvera sido retificada.
Os comprovantes regulares da celebração do contrato de mútuo foram entregues à
fiscalização, em 29.04.2010, em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização (doc.
anexo).
(...)
A essência do contrato é a vontade das partes. No caso, mútuo é a vontade de uma parte
emprestar e a outra de tomar emprestado, ocorrendo este fenômeno, o contrato pode-se
concretizar mediante inúmeros instrumentos legais disponíveis aos cidadãos. Não exige
o direito tributário esta ou aquela forma para que tal contrato tenha validade em seu
âmbito, e todas as formas legalmente aceitas em nosso ordenamento jurídico são
válidas.
A Administração Tributária exigir que um empréstimo tenha como contrapartida, para
ser válido, que o contribuinte mantenha uma conta bancária, é exorbitar de sua
competência constitucional, pois existem tantas outras formas legais de instrumentalizar
a operação, também válidas e que, necessariamente, deverão ser acatadas e respeitadas
pelo fisco, também ele sujeito ao império da lei.
Do mesmo modo, não poderá exigir o fisco que os recursos mutuados sejam repassados
dessa ou daquela forma, desde que feitos por instrumentos válidos no ordenamento.
Assim exigir que os recursos sejam repassados por cheque ou por transferência
bancária, é, novamente, exorbitar dos poderes conferidos pela Lei, pois, à despeito do
entendimento do D. agente fiscal, ainda existe moeda circulante neste País.
Padecem do vício aqui descrito, abuso de poder, a desconsideração feita pelo Auto de
Infração do mútuo contraído pela recorrente junto à Selecta Participações e Serviços
Ltda. e RS Administração e Construção Ltda.
A fiscalização tratou como não existente os mútuos, simplesmente, porque não fora
cursado no formato que entendia que devesse ter sido feito, ao arrepio do que dispõe
nosso ordenamento.
(...)
Saliente-se que, para se ter o negócio como falso ou inexato, o mínimo que poderia se
esperar do fisco era demonstrar que o mutuante não dispunha dos recursos, ou que usou
tais recursos para outra finalidade, ou, ainda, que o mutuário obteve tais recursos de
outra fonte. Essas provas não foram feitas.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

Alega a fiscalização, portanto, a inexatidão ou falsidade do negócio sem fazer prova,
contrariando a norma legal que invoca para dar sustentação ao procedimento que
adotou.
Colaciona jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
(...)
Assim, necessária seria a comprovação de que o contribuinte tivesse agido com dolo,
fraude ou simulação, para fins de efetuar-se o lançamento tributário, cabendo à
fiscalização, destarte, o ônus probatório, como por inúmeras vezes já decidiu o E.
Conselho de Contribuintes:
(...)
Destarte, não há mais que se falar em variação patrimonial a descoberto, pois a
justificativa do aumento do ativo está devidamente comprovada, trata-se de empréstimo
contraído pela recorrente.
Ora, entende o Ilmo. Agente fiscal não se tratar de um empréstimo? Seria esse
empréstimo somente o disfarce para uma renda? Sabemos que não é, mas, se o fosse,
caberia à fiscalização a prova, prova esta que a fiscalização não fez. Seriam dividendos
(ou qualquer outra renda) que a empresa disfarçou de empréstimo? Caberia à
fiscalização prová-lo, pois este é, justamente, seu papel institucional.
O lançamento neste caso não seria o de acréscimo patrimonial a descoberto, pois ao se
provar, se isto fosse possível, não se tratar de empréstimo a natureza do negócio
jurídico, explicitar-se-ia, naturalmente, sua real e efetiva natureza, e, neste caso, o
lançamento incidiria sobre o fato real, não mais havendo razão para se falar em variação
patrimonial a descoberto.
Não fez a fiscalização a prova que lhe cabia, foi pelo menor esforço, desatenta ao
comando legal que não lhe permite, ao seu bel prazer e conveniência, desconstituir
fatos, ou pior, inventá-los, como forma de impor tributos ao contribuinte.
III — DO PEDIDO
Egrégio Tribunal, aguarda o recorrente, serenamente, seja recebido o presente Recurso
Voluntário, acolhendo-se integralmente os seus termos, para que seja reformada,
parcialmente, a r. decisão proferida pela C. 4' Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre, para fins de declarar a completa
nulidade do presente auto de infração, ou, na remota e improvável hipótese de assim não
entender esse E. Conselho, seja negado total provimento à ação fiscal, decretando-se a
completa insubsistência do presente auto de infração, determinando-se, por
consequência, seu arquivamento, por se tratar de medida de inteira.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício foi interposto em razão da exoneração pela DRJ do montante
a título de tributo e encargo de multa de R$ 3.541.876,00 (R$ 2.023.929,11 + R$ 1.517.946,89),
conforme resumo apresentado no quadro abaixo:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

AC 2005
Valor em (R$)
Lançado
Mantido
Exonerado
Valor do Imposto
2.042.235,86 18.306,75 2.023.929,11
Multa (75%)
1.531.676,89 13.730,00 1.517.946,89
Total
3.573.912,75 32.036,75 3.541.876,00
A Portaria MF N° 2 de 17 de janeiro de 20232 revogou a Portaria MF n° 63 de 9
de fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Concluindo, o recurso de ofício não deve ser conhecido tendo em vista ser o valor
exonerado inferior ao novo limite de alçada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, no recurso voluntário o contribuinte
repisa os mesmos argumentos da impugnação, insurgindo-se, em apertada síntese, em relação
aos seguintes pontos: (i) nulidade do auto de infração, decorrente do erro grosseiro perpetrado
pela fiscalização, ao analisar e fiscalizar as declarações de renda originalmente entregues pelo
Recorrente, ignorando as declarações retificadoras entregue pelo recorrente mais de dois anos
anteriormente ao início do procedimento fiscal e (ii) a acusação de ter havido variação
patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2005 e 2006 se mostrou equivocada, uma vez
que a fiscalização, sem maiores considerações e argumentos, simplesmente desconsiderou os
mútuos contraídos pelo Recorrente junto às empresas Selecta Participações e Serviços Ltda e RS
Administração e Construção Ltda, mesmo com a entrega dos comprovantes regulares da
celebração do contrato de mútuo.

2 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19983 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)4, vigente à época dos
fatos.
Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)5.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que no recurso voluntário,
basicamente, o Recorrente manteve as mesmas argumentações de sua impugnação, não
apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que pudessem afastar os fundamentos
jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por adotar, como razões de decidir, os

3 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

4 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

5 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 463/470):
(...)
Nulidades
O contribuinte pede a nulidade do Auto de infração argumentando que; 1) o lançamento
foi baseado equivocadamente na declaração de ajuste anual original, desconsiderando a
declaração retificadora dos anos-calendário de 2005 e 2006; 2) no ano-calendário de
2006, a fiscalização ignorou os empréstimos contraídos junto às empresas Selecta
Participações e Se4rviços Ltda e Agropecuária Inshalla Ltda. consignados na declaração
retificadora.
Sobre a argüição de nulidade, esclareça-se que as hipóteses de nulidade absoluta são as
previstas no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), e dispõe que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)”
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura –, perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula e assinatura em todos esses atos, no decorrer da fiscalização.
Por outro lado, lavrado o auto e havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Dessa forma, no presente caso, tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade
administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos
dispostos no art. 59 transcrito, não havendo que se falar em nulidade, afastada de plano
sua ocorrência, deve-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com as
matérias discutidas especificamente pela impugnante.
Jurisprudência administrativa
Quanto à jurisprudência administrativa, invocada pelo impugnante, transcreve-se a
seguir parte do Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que trata da matéria:
(...)
3. Necessário esclarecer, na espécie que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu artigo 100, inciso II, inclua as decisões dos órgãos colegiados na relação
das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos conselhos de contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte do
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

(...)
Declaração Retificadora
No que se refere à retificação da declaração de ajuste anual, deve-se registrar que depois
do início do procedimento fiscal, assim entendido o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente (art. 7o, inc. I, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972), não é mais possível a sua realização, quando vise a reduzir ou excluir tributo,
admitindo-se somente mediante a comprovação de erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento, conforme disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Ao contrário do que afirma exaustivamente o contribuinte em sua defesa, a presente
autuação foi centrada na declaração de ajuste anual retificadora dos anos-calendário de
2005 (fls. 364 a 370) e 2006 (fls. 371 a 377) ambas apresentadas em 18/04/2008 (recibo
de entrega em fls. 438 e 445 respectivamente).
Esclareça-se que cabe ao declarante o ônus de provar o fato declarado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a qual tem atribuição legal para verificar a sua autenticidade
e, constatando a sua inexatidão, proceder à revisão da declaração, bem como efetuar o
lançamento de imposto suplementar apurado, conforme estabelecem os artigos 835 e
836 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/1.999, transcritos a seguir:
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
§1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, §3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Art.836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (Lei no
5.172, de 1966, art. 142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art.
142, parágrafo único).”
(Grifos acrescidos)
Dessa forma, improcede totalmente o argumento da defesa de que o Auditor Fiscal
autuante teria incorrido em erro grosseiro ao desconsiderar as declarações retificadoras.
(...)
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido art. 43 do CTN, pelo simples fato de que
ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a
obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°);
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).”
“Art.807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte”.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos). A
análise da variação patrimonial é procedida mês a mês, computando-se os dispêndios
(aplicações) e os recursos (origens) mensais.
Desta feita, induz-se que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos legalmente estabelecida,
diferentemente do que pensa o recorrente, cabendo à autoridade lançadora apenas
desvelar o desequilíbrio entre as aplicações de recursos e os rendimentos declarados de
diferentes naturezas. Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
Este também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda (CSRF), como bem exemplifica o Acórdão CSRF no 01-0.071, sessão de
23/05/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que, cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, pena
de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade
de exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter o menor
sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode
subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a presunção há de ser
produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o contribuinte.”
Importa também enfatizar que tal presunção encontra explicação lógica no fato de que
ninguém adquire um bem, empresta dinheiro ou paga alguém, ou seja, realiza uma
aplicação de valor, sem que tenha recursos para isso ou os tome emprestado de
terceiros.
Assim, cabe ao impugnante concorrer para provar, de maneira robusta, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fiscal,
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos a atestarem a não
ocorrência do incremento patrimonial (ou mesmo, o decréscimo deste) ou a
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

existência de origem suficiente a suportá-lo dentre rendimentos tributados de
maneira exclusiva/definitiva, isentos ou não-tributáveis.
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi apurado por meio das
planilhas em fls. 378) e fl.381.
Empréstimos
Argumenta a defesa que a fiscalização desconsiderou os empréstimos consignados no
item Dívidas e Ônus Reais da declaração de ajuste anual retificadora dos exercício de
2006 e 2007 pelo fato de que o contribuinte não possuía conta bancária e teria recebidos
os valores em espécie.
Quanto à alegação de que não há óbice legal à realização de pagamentos em espécie,
entendo que embora isso seja verdade, não menos verdadeiro é o fato de que não é usual
que transações envolvendo valores expressivos sejam feitos daquele modo. Assim, é
totalmente correta a postura da fiscalização de analisar a alegação do fiscalizado com
muita cautela, exigindo prova robusta da efetiva transferência de valores. A simples
alegação de transações em espécie não pode servir de escudo para o contribuinte, não
pode se constituir em defesa intransponível, livre de qualquer questionamento.
Portanto, para que se aceitasse a disponibilidade alegada em dezembro de 2006, seria
indispensável a apresentação de elementos de prova da efetiva transferência de valores.
As provas apresentadas pela defesa, ainda na fase de instrução do processo, para
comprovar os alegados empréstimos, em atendimento ao Termo de Início de
Fiscalização, se constituem nas páginas dos Livros Diários e Livros Razão das empresas
acima referidas e planilhas de valores recebidos pelo contribuinte, data do recebimento
e páginas dos respectivos lançamentos.
Vale lembrar que os em préstimos de valores expressivos teriam sido transferidos em
moeda corrente nacional, sem qualquer contrato de mútuo.
O contrato de é classificado pela doutrina como contrato real. Nele, o aspecto essencial
é a entrega da coisa, pelo mutuante. Ao tecer considerações sobre o art. 586 do Código
Civil (conceito de mútuo) na obra “Código Civil Comentado”, Editora Saraiva, 2002, 8a
edição, pág. 619, o Desembargador Jones Figueiredo Alves assim leciona:
“O mútuo é empréstimo de consumo, mediante o qual é transferida a outrem
coisa móvel fungível, obrigando-se este a restituir a coisa da mesma espécie,
qualidade e quantidade. (...) O contrato de mútuo é real, condizendo, para sua
perfeição, a tradição da coisa; unilateral, por constituir obrigações apenas para o
mutuário (...). O mútuo tem por objeto quantia certa e líquida.”
Ainda que não exista o contrato de mútuo, cabe ao contribuinte a comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, da efetiva transferência dos recursos,
coincidentes em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião do recebimento
do empréstimo.
Trata-se de matéria já extensamente examinada pelos tribunais administrativos, sendo
que a jurisprudência firmou-se mansa e pacificamente no sentido de não acolher as
alegações de empréstimos não acompanhadas do respectivo contrato de mútuo e das
provas que irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário, com
indicação de valor e data coincidentes. Por oportuno, seguem algumas ementas de
acórdãos do então Primeiro Conselho de Contribuintes:
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da
informação da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante
e da demonstração de que este ultimo possuía recursos próprios suficientes para
respaldar o empréstimo. (Ac 106-12836 de 23/08/2002)
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A alegação da existência
de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de
bens do credor e do devedor. (Acórdão 106-13763 de 05/12/2003)
“NORMAS PROCESSUAIS - PROVA - MÚTUO - O evento econômico de
referência expresso em documento apresentado como prova, deve estar em
harmonia com os demais que constituíram o suporte fático para incidência do
tributo. O empréstimo do tipo mútuo requer suporte em instrumento contratual,
revestido das formalidades intrínsecas e extrínsecas previstas na lei e a
comprovação da efetiva entrega de seu objeto.” (2a Câmara, Ac. 102-46120,
sessão de 10/09/2003)
“EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A alegação da existência
de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a
simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de
bens do credor e do devedor.” (6a Câmara, Ac. 106-13763, sessão de
05/12/2003)
“EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação
mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário
ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito,
da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na
concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo
suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória.” (2a Câmara, Ac.
102-46568, sessão de 01/12/2004)
Dessa forma, os registros contábeis, as planilhas dos valores acostados aos autos,
desacompanhado de contrato de mútuo e da comprovação de transferência do
numerário, não servem como prova de forma inequívoca da disponibilidade dos
recursos que teriam sido obtidos através de empréstimos.
Esclareça-se que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade. Dessa forma, tem-se que
sem a prova robusta da transferência efetiva dos valores obtidos entre mutuários e
mutuante, não há como acatar o valor como origem de recursos no fluxo patrimonial.
Ano-calendário de 2005
O lançamento apurou acréscimo patrimonial a descoberto no mês de dezembro da
ordem de R$ 7.446.618,43 em virtude de:
- doações efetuadas nos valores de R$ 800.000,00 à Patrícia Aun Nahas (filha), R$
45.000,00 ao Alexandre Aun (sobrinho), R$ 5.500.000,00 ao Robert Naji Nahas (filho)
e R$ 600.000,00 ao Fernando Naji Nahas (filho) totalizando R$ 6.645.000,00;
- empréstimo no valor de R$ 18.000,00;
- dívidas pagas e quitadas no valor de R$ 533.758,63 junto a Nathalie Aun Nahas.
Os valores considerados como aplicações foram extraídos da declaração retificadora
(fls. 364 a 370).
Ao exame da declaração retificadora (ex. 2006) verifica-se que foram suprimidas as
doações registradas na declaração original. Aliás, no Termo de Verificação Fiscal tal
fato foi observado pelo próprio Auditor-Fiscal autuante (fl.390). Assim, não estando
consignada na declaração retificadora tais doações, não há como considerá-las no
demonstrativo da variação patrimonial (fl. 378).
Contudo, quanto a doação efetuada a Alexandre Aun – CPF no 330.705.118-05
(sobrinho do impugnante) no valor de R$ 45.000,00 verifica-se que, embora não conste
na declaração retificadora do doador, foi recolhido em, 17/04/2009, o valor de R$
2.765,52 referente ao ITDC devido em virtude da doação em seu favor, com multa e
juros, conforme consta do Ofício DRTC-III- NF 3 no 95/2009 expedido pela Secretaria
da Fazenda do governo do Estado de São Paulo (fl. 9/11). Portanto, deve ser mantido
como aplicação de recursos o montante de R$ 45.000,00.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

Empréstimo junto a RS Administração e Construção Ltda. – R$ 1.469.411,73
Com base nas considerações já explicitadas neste Voto a respeito de empréstimos e não
tendo o impugnante comprovado de forma inequívoca a transferência dos valores
obtidos através do empréstimo junto a referida empresa, não há como considerar como
origem de recursos o montante de R$ 1.469.411,73 no cálculo da variação patrimonial.
Refazendo-se os cálculos do demonstrativo da variação patrimonial apurase o acréscimo
a descoberto no valor de R$18.306,75 ou seja: Origens = R$578.451,88 menos
Aplicações =R$ 596.758,63 (45.000,00+R418.000,00+533.758,63).
Ano-calendário de 2006
Como já enfatizado anteriormente, o lançamento foi baseado na declaração retificadora
apresentada espontaneamente pelo impugnante (fls. 371 a 377).
No demonstrativo mensal da evolução patrimonial e financeira do a/c 2006, exercício
2007 (fl.381) foi apurada variação patrimonial a descoberto em dezembro de 2006 no
valor de R$ 1.902.32999,96 decorrente das seguintes aplicações de recursos:
1)doações no total de R$ 1.500.000,00 sendo R$ 400.000,00 doado a Fernando
Naji Nahas e R$ 1.100.000,00 a Robert Naji Nahas, ambos filhos do doador, no
caso o impugnante;
2) quitação total da dívida junto ao Banco ABN AMRO REAL S/A no valor de
R$ 265,28 e pagamento/quitação parcial da dívida junto à Agro Pecuária
Inhshalla no valor de R$ 207.452,00;
Contrariamente ao alegado pela defesa, na declaração de ajuste anual retificadora do
exercício de 2006 (fl.381) estão expressamente registradas as doações acima referidas.
Assim, está correto o valor de R$ 1.500.000,00 lançado no demonstrativo da variação
patrimonial (ano-calendário 2006) pelo Auditor Fiscal autuante.
Empréstimos junto a Sociedade Selectas Participações e Serviços Ltda.
Alega o contribuinte ter contraído empréstimo adicional junto a Sociedade Selectas
Participações e Serviços Ltda. no montante de R$ 2.443.495,75 conforme consignado
no item Dividas e Ônus Reais (fls. 375) da declaração retificadora do exercício de 2007.
Entretanto, não logrou o contribuinte comprovar de forma inequívoca a transferência
dos recursos obtidos através do referido empréstimo, o qual segundo a defesa teria se
dado em espécie. Por sua vez, os registros nos livros contábeis sem o respectivo
respaldo em documentos que os comprovem não servem para respaldar variação
patrimonial a descoberto.
Portanto, deve ser mantido o valor lançado pela fiscalização como acréscimo
patrimonial a descoberto, no ano-calendário de 2006.
(...)
Sem embargo de tudo o que já foi dito, à guisa de arremate e em conclusão,
convém ponderar o que segue:
Ainda que tenha havido alguma impropriedade por parte da fiscalização na
apuração da “variação patrimonial a descoberto” do ano-calendário de 2005, ao incluir
indevidamente doações realizadas pelo contribuinte em benefícios de parentes, tal irregularidade
ou incorreção foi sanada pelo julgador de primeira instância6.

6 Conforme se observa no seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 469):
(...)
- doações efetuadas nos valores de R$ 800.000,00 à Patrícia Aun Nahas
(filha), R$ 45.000,00 ao Alexandre Aun (sobrinho), R$ 5.500.000,00 ao Robert Naji Nahas (filho) e R$ 600.000,00
ao Fernando Naji Nahas (filho) totalizando R$ 6.645.000,00;
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004569/2010-52

Como foi esclarecido pelo julgador a quo, tal irregularidade não implica em
nulidade do lançamento, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1973, mas apenas
importa o seu saneamento, consoante disposição expressa no artigo 60 do referido Decreto no
70.235 de 1973.
Assim, saneada a irregularidade, não há que se aventar a nulidade do lançamento,
não havendo qualquer reparo a ser efetuado no acórdão recorrido neste ponto.
No que diz respeito aos contratos de mútuos contraídos pelo Recorrente junto às
empresas Selecta Participações e Serviços Ltda e RS Administração e Construção Ltda e que
não foram considerados pelo fisco, levando-se em conta os vultuosos valores, vale lembrar que
não basta apenas a existência de instrumento(s) particular(es) de empréstimos e os mesmos
estarem consignados nas declarações de ajustes anuais ou escriturados em livros contábeis, há a
necessidade da prova do efetivo recebimento das quantias mutuadas, o que não logrou provar o
Recorrente, mesmo após regularmente intimado pela fiscalização no decorrer da ação fiscal.
Nos contratos de mútuo ou empréstimos, nos quais o autuado figura como
mutuário/tomador, é imprescindível que se comprove tanto a efetividade do contrato quanto a
entrada dos recursos correspondentes a eles. Uma vez não comprovada a relação entre esses
contratos e eventuais ingressos de valores, não cabe incluí-los como recursos para justificar
acréscimos patrimoniais a descoberto apurados pela fiscalização, ou seja, não constitui origem
para eventuais aplicações, uma vez que tais contratos se perfazem com a tradição de seu objeto.
Como visto na reprodução dos fundamentos da decisão recorrida, ainda que
autoridade julgadora de primeira instância tenha apontado de forma detalhada os motivos
ensejadores do não acolhimento das razões e dos documentos apresentados, não houve por parte
da Recorrente, a apresentação de qualquer outro elemento capaz de elidir o lançamento
realizado, limitando-se, apenas a reproduzir os mesmos argumentos que já haviam sido
rechaçados.
Em suma, em que pesem as alegações da contribuinte, todavia razão alguma lhe
assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 20157,
dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da fiscalização, com a
impugnação e novamente com o recurso voluntário interposto.
Resta concluir-se, em face disso, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada e negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Ao exame da declaração retificadora (ex. 2006) verifica-se que foram suprimidas as doações registradas na
declaração original. Aliás, no Termo de Verificação Fiscal tal fato foi observado pelo próprio Auditor-Fiscal
autuante (fl.390). Assim, não estando consignada na declaração retificadora tais doações, não há como considerá-las
no demonstrativo da variação patrimonial (fl. 378).
(...)
7 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.

Fl. 520
DF CARF MF
Original